Tribunal: TJES
Processo: 0003261-62.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003261-62.2010.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DERLI PEREIRA DA ROSA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003261-62.2010.8.08.0021

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DERLI PEREIRA DA ROSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de fls. 227/228 que, nos autos da
ação de
usucapião
ajuizada por
DERLI PEREIRA DA ROSA
,
julgou procedente o pedido inicial para declarar a posse e domínio da autora sobre o imóvel descrito na exordial.

Sustenta o recorrente (fls. 233/236), em resumo, que a sentença deve ser anulada em razão da ausência de citação dos herdeiros do falecido proprietário do imóvel.

A apelada apresentou contrarrazões (fls. 239/278) pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Instada a se pronunciar, a D. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 2812282).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003261-62.2010.8.08.0021

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DERLI PEREIRA DA ROSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de fls. 227/228 que, nos autos da
ação de
usucapião
ajuizada por
DERLI PEREIRA DA ROSA
,
julgou procedente o pedido inicial para declarar a posse e domínio da autora sobre o imóvel descrito na exordial.

Na origem trata-se de ação de usucapião movida pela apelada alegando que junto ao seu marido, falecido em junho de 2009, mantiveram, desde o mês de outubro de 1994, comprovados através dos projetos arquitetônicos, e portanto há mais de dez (10) anos, a posse mansa, pacífica e ininterrupta de imóvel, constituído pelo lote n° 07, da quadra n° 84, integrante do loteamento denominado Praia do Morro, medindo 360,0 metros quadrados, na Rua Olívio Antônio Novaes, antiga Rua Peruíbe, n° 728, do Bairro denominado “Praia do Morro”.

Alega que ela e seu
“marido falecido emitiram-se na posse do imóvel, passaram a possuí-lo com "animus domini", ou seja, possuindo-o como seu, nele domiciliados, até a presente data, caracterizando-se neste ato continuada a intenção de ter a coisa como própria, exteriorizada, inclusive, pelo fato relevante de ter realizado obras de caráter produtivo, no referido lote”.

Como já dito, a ação foi julgada procedente para declarar a posse e domínio da autora sobre o imóvel descrito na exordial.

No recurso interposto, sustenta o recorrente que a sentença deve ser anulada em razão da ausência de citação dos herdeiros do falecido proprietário do imóvel.

A apelada apresentou contrarrazões (fls. 239/278) pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Instada a se pronunciar, a D. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 2812282).

Já adianto que é o caso de anulação do comando sentencial. Explico-me.

Compulsando os autos, especificamente a Escritura de Compra e Venda de fls. 15/17v, verifica-se que o falecido marido da autora, Sr. Antônio José Madeira Filho, adquiriu, de forma exclusiva, o imóvel descrito na exordial em 23 de outubro de 2000, sendo, desta forma, o proprietário do lote. Às fls. 207 consta certidão de óbito do Sr. Antônio José Madeira Filho com a informação de que o
de cujus
deixou 07 (sete) filhos maiores.

Ora, nenhum dos 07 (sete) filhos, herdeiros necessários e possíveis interessados, foram comunicados acerca da existência da demanda.

Como se sabe, com a abertura da sucessão a herança transmite-se aos herdeiros como um todo unitário, sendo indivisível o direito de propriedade dos coerdeiros quanto à propriedade e posse dos bens até que seja realizada a partilha, sendo aplicáveis, em relação ao todo, as regras de condomínio, em observância aos artigos 1.784 e 1.791, parágrafo único, do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 1.784
. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Art. 1.791.
A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único.
Até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

Em resumo, a sucessão, para fins de usucapião, configura situação jurídica que somente pode ser aproveitada pela integralidade dos herdeiros daquele que possuía a coisa sobre a qual recai a pretensão de usucapir.

Assim, em não havendo provas acerca da partilha do bem, nenhum dos herdeiros pode exercer atos possessórios sobre o imóvel que importem na exclusão da posse dos outros.

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça e dos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas. Veja-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - USUCAPIÃO - HERDEIRO - IMÓVEL QUE LHE PERTENCE POR HERANÇA - INTERESSE - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO COPROPRIETÁRIOS - NULIDADE - RECURSO PROVIDO. I - Não obstante haver divergência doutrinária, já decidiu o STJ que o herdeiro tem legitimidade para usucapir imóvel que lhe pertence em condomínio pro indiviso fruto de herança, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes a usucapião, e tenha sido exercida a posse exclusiva, com efetivo animus domini , pelo prazo determinado em lei, e sem qualquer oposição dos demais proprietários. Precedentes. II - Assim o simples fato de já ser o Autor da ação de usucapião coproprietária do imóvel com fruto de herança, não lhe impede de usucapir este mesmo bem, devendo demonstrar, além daqueles requisitos próprios a usucapião pretendida, que exerceu a posse de forma exclusiva, com efetivo animus domini , e não em nome da coletividade, a revelar que muito embora a comunhão continue a existir de direito, ela deixou de existir de fato.
III - A instrução probatória iniciada pelo Juízo a quo mostra-se nula de pleno direito, na medida em que não foram citados ao menos 03 dos herdeiros coproprietários, que naturalmente detêm interesse e legitimidade para figurarem o polo passivo da lide impondo-se sua citação. IV - Sentença anulada
. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 061140013931, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO SANEADORA. CLASSIFICAÇÃO PRIORITÁRIA DO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO. PERÍCIA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CITAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS DO GENITOR DO AUTOR/RECORRENTE. NECESSIDADE. 1. Não comporta análise pedido de classificação do processo em meta prioritária de julgamento se não foi objeto da decisão recorrida. 2. Sendo os autores beneficiários da gratuidade da justiça deve-se estender a benesse sobre o ônus de arcar com perícia, devendo ser realizada por perito judicial, nos termos do art. 95, §3º do CPC.
3. A fim de evitar alegação futura de nulidade necessária a citação dos herdeiros para aferir a questão sobre o posse da terra após a morte do genitor, porquanto em virtude da saisine os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança, de forma que o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito sobre o imóvel, tendo em vista que a transmissão se dá ope legis
. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido em parte. Decisão reformada. (TJGO; AI 5072726-71.2022.8.09.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 14/06/2022; DJEGO 21/06/2022; Pág. 2683)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. No caso presente, narra a petição que a inventariada faleceu no curso de uma primeira ação de usucapião, ajuizada em 2012 sob o nº 0427584-52.2012.8.19.0001, cuja sentença foi de extinção do feito sem a resolução do mérito por ausência de sucessão processual. Por tal razão, o espólio autor propôs esta nova ação no ano de 2014. Todavia, esta não era a única irregularidade processual no feito a ser sanada. Consoante, petição do município do Rio de Janeiro à fl. 243, há a informação de que o imóvel em discussão, é objeto de arrecadação nos autos do processo nº 0019610-49.2000.19.0001, em trâmite no MM. Juízo de direito da 6ª vara de órfãos e sucessões da Comarca da capital, integrando o acervo de bens do espólio de alfredo dalcantara deveza, cujo óbito ocorreu em 31/05/2000. Assim, é flagrante a ilegitimidade passiva nesta e naquela primeira ação, ambas propostas bem após o falecimento do réu e, equivocadamente, em seu nome.
Consequentemente, a necessidade de regularização do polo processual ainda persiste e agora ocorrerá com a citação dos herdeiros ou espólio, caso ainda em curso o inventário. Deste modo, a anulação do feito ab inicio, com a citação do espólio ou herdeiros para integrar o polo passivo, é medida que se impõe
em nome dos princípios da celeridade, razoável duração do processo e do julgamento de mérito. Desprovimento do recurso e pela anulação de ofício do feito, ab inicio, determinando seu prosseguimento com a citação dos herdeiros ou espólio da parte ré. (TJRJ; APL 0404299-59.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Inês da Trindade Chaves de Melo; DORJ 25/03/2022; Pág. 389)

Como visto, o vício processual é nítido, devendo ser anulado o comando sentencial para que se providencie as citações de todos os herdeiros do proprietário do imóvel descrito na exordial.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR

r.
sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento, impondo-se a citação de todos os herdeiros coproprietários do imóvel usucapiendo.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003261-62.2010.8.08.0021

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DERLI PEREIRA DA ROSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
–
PROPRIETÁRI
O DO IMÓVEL USUCAPIENDO
FALECIDO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS
–
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Com a abertura da sucessão a herança transmite-se aos herdeiros como um todo unitário, sendo indivisível o direito de propriedade dos coerdeiros quanto à propriedade e posse dos bens até que seja realizada a partilha, sendo aplicáveis, em relação ao todo, as regras de condomínio.

2.
A sucessão, para fins de usucapião, configura situação jurídica que somente pode ser aproveitada pela integralidade dos herdeiros daquele que possuía a coisa sobre a qual recai a pretensão de usucapir. Assim, em não havendo provas acerca da partilha do bem, nenhum dos herdeiros pode exercer atos possessórios sobre o imóvel que importem na exclusão da posse dos outros.

3.
Nenhum dos 07 (sete) filhos, herdeiros necessários e possíveis interessados, foram comunicados acerca da existência da demanda. O vício processual é nítido, devendo ser anulado o comando sentencial para que se providencie as citações de todos os herdeiros do proprietário do imóvel descrito na exordial.

4
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.